Tribunal: STF
Processo: Rcl 64643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, em 15.12.2023, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 2009, a Industrial Madeireira S/A ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041 contra Maria Luiza Ferreira da Silva e outros, ao argumento de que seu imóvel teria sido objeto de esbulho realizado em 10.11.2006.



    Descumprimento da medida liminar deferida naqueles autos, em 3.4.2012, determinou a expedição de “mandado de revigoramento da liminar (…) cujo mérito em sede de [Agravo de Instrumento foi] suspensa com a permanência dos requeridos no local” (fl. 26, e-doc. 29).



    3. Em 24.9.2021, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá julgou improcedente o pedido de reintegração de posse (fls. 32-39, e-doc. 29).



    4. Em 21.11.2023, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento à apelação interposta pela Industrial Madeireira S/A, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (…)



    Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo a quo da 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pela ora apelante, em face de MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA e outras, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sob a seguinte fundamentação: “Denota-se que não há a comprovação do exercício da posse e o cumprimento da função social, pois faltam nos autos elementos que evidenciem a exploração adequada da área entre o ano de 1999 e 2006 – ano da propositura da ação”. 



    Em síntese, nas razões do recurso a recorrente narra a apelante que o litígio versa sobre a posse de um imóvel rural denominado Fazenda Imasa, localizado na Gleba Atlântica ou Gleba Santo Expedito, com área de 6.050 hectares, Município de Cláudia-MT, na ocasião a autora propôs a ação aduzindo ser proprietária e exercer de forma mansa e pacífica da posse por mais de 30 (trinta) anos sobre o imóvel, onde explorou atividade de manejo, vindo enfrentando episódios de esbulho na área desde 1.995, quando os apelados efetivamente tomaram o bem em 2006. 



    (…)



    Malgrado na r. sentença o julgador a quo tenha mencionado que “não houve a comprovação da posse do imóvel disputado, a despeito, sequer há comprovação de exploração da área pela recorrente após o período de 1999, ocasião em que cessou o manejo e extração da madeira no local, não havendo, na hipótese, demonstração do exercício da posse qualificada”, em verdade, a última exploração comprovada no ano de 1999 se deu em pelo fato de a área em questão ter entrado em POUSIO, que é o período destinado para a suspensão da atividade com a finalidade de recuperar a mata. (…) Portanto, os fatos demonstram que não houve a interrupção da posse da apelante, que foi diligente no sentido de manter o animus domini e externou a vontade publicamente, mediante o uso (vigilância), o usufruto (exploração de manejo florestal) e a disposição (pagamento de impostos). Importante consignar, também, que no período da invasão, a apelante tomou as providências necessárias para reaver o exercício regular da posse, que no caso significa vigiar a floresta para que o período de pousio passe sem que a cobertura vegetal seja suprimida. Em resumo, resta comprovado o exercício regular anterior da posse, que se manteve no período de pousio de 1999 a 2006, o esbulho praticado pelos recorridos na data de 10.11.2006 e a perda da posse por meio do Boletim de Ocorrência de págs. 12 a 14 do Id. 147632191, requisitos últimos estes que não foram objeto de contestação. (…) Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a ação de reintegração de posse na área do imóvel indicado na inicial. Em razão dos contornos deste julgado” (fls. 20-24, e-doc. 59).



     



    5. Na presente reclamação, a Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito sustenta ter a autoridade reclamada descumprido o assentado por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Discorre sobre alegadas nulidades havidas no curso do processo na origem e sustenta que, “no caso, se trata de mais de 90 famílias que fizeram seu lar na Associação Reclamante, tendo ali pessoas vulneráveis, dentre eles cadeirantes, crianças, idosos. A Comunidade Santo Expedito, está consolidada com igreja católica, igreja evangélica, barracão de festa, posto de saúde, escritório montado, campo de futebol, mercado, lanchonete e várias casas de moradia, e está sendo cogitada para ser distrito de Cláudia MT”(fl. 9).



    Assinala “ha[ver] lei municipal e estadual declarando a Gleba Santo Expedito de utilidade pública, fornecimento de transporte para as crianças e adolescentes, dentre outros fatos que provam a real função social daquela gleba. E isto não foi observado pelo douto desembargador quando decidiu pelo “despejo” das famílias.” (fl. 12)



    Acrescenta que “as pessoas que ali residem são pessoas vulneráveis que tentam sobreviver de forma digna ao laborar em sua pequena propriedade” (fl. 12).



    Afirma ser “recorrente a determinação do STF pela necessidade de cumprimento da ADPF 828, tanto para áreas de natureza pública quanto privada. O essencial é que haja uma determinação de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia” (fl. 21).



     



    Enfatiza que a reintegração de posse determinada incidirá sobre “famílias trabalhadoras que só possuem esta pequena propriedade para viver. Não se está aqui a fazer demagogia. Apenas se ecoa o “grito de socorro” de pessoas vulneráveis desejando que seus direitos não seja apenas ‘um pedaço de papel’” (fl. 29).



    Assevera que “a probabilidade do direito segue demonstrada dado a proteção concedida pela decisão cautelar da ADPF 828 para todos os indivíduos participantes de ocupações ocorridas antes do início da atual pandemia. O risco de resultado útil ao processo se dá porque já existe nos autos originários iminência de expedição do mandado de reintegração de posse, com determinação de cumprimento por Oficial de Justiça” (sic, fl. 29).



     



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “cassar a decisão a reintegração de posse determinada nos autos de origem, 0022107-20.2009.8.11.0041, até o trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável” (fl. 32).



    Busca seja confirmada a “liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não atendidas as condicionantes da ADPF 828” (fl. 33).



    Pede, subsidiariamente, a “imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição, na decisão do Processo n. 0022107-20.2009.8.11.0041, (...) de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação até a apresentação do Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA) (...), bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF, com a efetiva reserva de vagas em centros de acolhida/abrigamento ou em outros locais que assegurem o direito à moradia adequada e propiciem a adoção de medidas de isolamento social (…) [e] o julgamento integral de procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão, Processo n. 0022107-20.2009.8.11.0041, (…) ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento à apelação interposta pela Industrial Madeireira S/A na Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    8. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” 
(DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    9. Os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    10. Não se comprova controversa ter a ocupação da área em litígio ocorrido em 10.11.2006, há mais de 17 anos. Ela teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022 e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    11. Não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    Assim, nesse exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, tem-se comprovada a plausibilidade do direito alegado na presente reclamação e o perigo da demora, consistente no risco de prejuízo ao resultado útil do processo, se a ordem de desocupação vier a ser cumprida sem a necessária adoção de atos preparatórios a serem providenciados pelo Poder Público.



    O poder geral de cautela impõe a determinação de suspensão temporária do cumprimento da ordem de desocupação, até que, analisadas as informações da autoridade reclamada, se tenha esclarecido o cumprimento das medidas de transição impostas por este Supremo Tribunal para o prosseguimento de desocupações coletivas suspensas nos termos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas sobre a ocupação do imóvel e a qualificação social dos envolvidos sejam melhor aclaradas, faz-se igualmente necessária a citação da beneficiária da decisão reclamada.



    12. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria com as informações requisitadas e instrução da presente reclamação, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação da beneficiária da decisão reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Requisitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada.



    14. Ultrapassado o prazo para a prestação das informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Na sequência, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora